Tribunal: TJDFT
Processo: 0755286-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755286-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JESSICA VIEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV em face de JESSICA VIEIRA DOS REIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0713082-60.2025.8.07.0018), rejeitou impugnação apresentada pelos ora Agravantes. Os Agravantes sustentam que a decisão está em desconformidade com o título transitado em julgado e com a natureza do débito em execução. Aduzem que o feito deve ser suspenso para se aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ. Acrescentam que é indevida a aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após 14.02.2017, em observância ao disposto na LC Distrital 435/2001. Afirmam, ainda, que não há que se falar em incidência de juros de mora, porque não previstos no título judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, admitiu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxaSELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). Em razão disso, faz-se necessário aguardar a fixação da tese sobre o assunto pelo STF, para a resolução do mérito do presente agravo de instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos artigos 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, a e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento, até o julgamento o Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, a (primeira parte), do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 17:41:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador